Tribunal: TJMT
Processo: 1029895-97.2023.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029895-97.2023.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (APELANTE), MARIA VICTORIA SANTOS COSTA - CPF: 551.246.077-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1029895-97.2023.8.11.0002

APELANTE: AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

APELADO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DO PROCON. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto por Americanas S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que julgou improcedente a Ação Anulatória de Multa Administrativa com Pedido de Tutela Provisória de Urgência.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar a legalidade da multa imposta pelo PROCON, com base na alegação de nulidade do auto de infração sob o fundamento de incompetência da autoridade fiscalizadora e desrespeito aos princípios da legalidade e motivação.

III. Razões de decidir

3. O auto de infração foi lavrado dentro dos parâmetros legais, observando os princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, não havendo vícios que maculem a sua validade.

4. O controle judicial dos atos administrativos se restringe à análise da legalidade, sendo vedada a revisão do mérito administrativo, salvo flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.

5. A multa aplicada pelo PROCON atende aos requisitos do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), observando a gravidade da infração e a condição econômica da empresa, não configurando caráter confiscatório.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O controle judicial dos atos administrativos limita-se à análise da legalidade, sendo vedada a revisão do mérito. 2. A multa administrativa aplicada pelo PROCON, respeitados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, é válida e eficaz para coibir práticas infrativas.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 57; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1419557/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 6/5/2014, DJe 7/11/2016.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1029895-97.2023.8.11.0002

APELANTE: AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

APELADO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, promovido por Americanas S.A, contra a decisão monocrática proferida por essa relatora que negou provimento ao Recurso de Apelação, oposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Anulatória de Multa Administrativa com Pedido de Tutela Provisória de Urgência nº 1029895-97.2023.8.11.0002, julgou improcedente os pedidos inicias extinguindo o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, CPC, condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios em 15% do valor da causa, com fundamento no artigo 85, §2º, Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o
agravante
alega, em síntese, que,

à análise do recurso de apelação deveria ter sido feita pelo órgão colegiado, conforme os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Sustenta que, a decisão monocrática viola o princípio da colegialidade, uma vez que não se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 932, IV, CPC, o que tornaria a decisão nula por afronta ao devido processo legal.

A agravante também aponta irregularidades no processo administrativo que culminou na multa de R$ 23.333,33 (vinte e três mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), aplicada pelo PROCON, alegando falta de fundamentação adequada, cerceamento de defesa e ausência de análise das provas apresentadas, pleiteando a anulação do ato administrativo.

Aduz a desproporcionalidade da multa, considerando que o número de produtos autuados é insignificante em relação ao volume total comercializado, e que a ausência de reincidência deveria ser considerada como atenuante, alternativamente, a redução da penalidade.

Por fim, a agravante contesta a aplicação da responsabilidade objetiva, defendendo que a penalidade deveria exigir a comprovação de dolo ou culpa, uma vez que as infrações decorreram de fatores externos não atribuíveis diretamente à empresa.

As contrarrazões foram apresentadas, manifestando pelo desprovimento do recurso (Id. 262.351.759).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1029895-97.2023.8.11.0002

APELANTE: AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

APELADO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se Recurso de Agravo Interno promovido por Americanas S.A, contra a decisão monocrática proferida por essa relatora que negou provimento ao Recurso de Apelação, oposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Anulatória de Multa Administrativa com Pedido de Tutela Provisória de Urgência nº 1029895-97.2023.8.11.0002, julgou improcedente os pedidos inicias extinguindo o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, CPC, condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios em 15% do valor da causa, com fundamento no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão monocrática, ao negar sua apelação, violou o princípio da colegialidade, pois deveria ter sido analisada pelo órgão colegiado.

Argumenta irregularidades no processo administrativo, como falta de fundamentação, cerceamento de defesa, desproporcionalidade da multa aplicada, bem como a aplicação da responsabilidade objetiva, argumentando a necessidade de comprovação de dolo ou culpa.

Pois bem.

O ponto central da controvérsia consiste em determinar se a decisão monocrática que negou provimento à apelação da Americanas S.A. foi proferida em conformidade com o artigo 932, IV, CPC, ou se houve violação ao princípio da colegialidade, exigindo que o recurso fosse analisado pelo órgão colegiado.

Além disso, discute-se a legalidade da multa administrativa imposta pelo PROCON, uma vez que a agravante alega a falta de fundamentação da decisão administrativa, cerceamento de defesa, desproporcionalidade da sanção e aplicação indevida da responsabilidade objetiva.

O Código de Defesa do Consumidor atribui ao Procon a competência para fiscalizar e aplicar sanções às empresas que descumpram as normas consumeristas.

A decisão administrativa em questão foi devidamente fundamentada, expondo de forma clara as razões que levaram à aplicação da multa, observando os princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade. Não se verifica qualquer vício que macule a legitimidade do processo administrativo.

Em relação ao controle judicial dos Atos Administrativos, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o controle judicial dos atos administrativos se limita à análise de sua legalidade, sendo vedado ao Poder Judiciário se imiscuir no mérito do ato administrativo, sendo que no presente caso, não restou configurada qualquer ilegalidade que justifique a anulação da multa aplicada pelo Procon.

Deve-se considerar que, a revisão do mérito administrativo, pretendida pela Agravante, foge à competência deste Poder, o que torna improcedente a pretensão recursal.

A multa administrativa foi fixada dentro dos parâmetros legais, em razão de suposta infração, pela prática infrativa às normas de defesa do consumidor e da condição econômica do fornecedor.

Além do mais, a sanção aplicada deve ser suficiente, e, em outras palavras, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal. Veja-se:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único – A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Ademais, ressalta-se que, o valor da multa arbitrada é estipulado na condição econômica da empresa e no presente caso, não extrapola os contornos da legalidade traçados pelo artigo 57 do CDC. Veja-se:

“[...] Sanções administrativas apresentam, a um só tempo, função punitiva (= repressiva) e função inibitória (= dissuasiva ou pedagógica), aquela destinada à reprimenda por ato já praticado, esta com a finalidade de desencorajar comportamento ilícito futuro, do próprio infrator (= dissuasão especial) ou de terceiros (= dissuasão geral). Haverão de ser fixadas em patamar que, no caso concreto, respeite a razoabilidade, de modo a rechaçar ora o caráter exagerado ou confiscatório, ora, no outro extremo, a irrisoriedade, que destrói a credibilidade da medida e permite ao infrator computá-la como "custo normal e vão do negócio". Daí que no cálculo da multa amiúde se deve levar em conta o faturamento bruto do fornecedor, e não o lucro específico com o ato ilícito em questão, pois do contrário, na prática, se equiparam injustamente, pela via transversa, pequeno e grande empresário. [...]”

(REsp 1419557/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 6/5/2014, DJe 7/11/2016).

Diante dessas premissas, não há falar em multa excessiva, porquanto esta foi determinada por meio de processo administrativo em estrita observância ao devido processo legal e dentro dos limites estabelecidos por lei, sendo, inclusive, assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa à parte Recorrida.

Ademais, a Recorrente não trouxe nenhum indício de prova de que a multa acarretaria dano em seu ativo financeiro, ficando apenas no campo das alegações, ou seja, não há evidência do fato alegado.

Frise-se que, a multa aplicada pelo Procon é decorrente do exercício do poder de polícia, e os documentos constantes dos autos não demonstram a ocorrência de vício no processo administrativo.

Não bastasse isso, em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, compete ao Poder Judiciário, unicamente, apreciar a regularidade do procedimento, tendo em vista os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada a apreciação do mérito do julgamento administrativo.

Assim, não pode o Poder Judiciário fazer o papel do Procon, na valoração da conduta da empresa e na aplicação da multa, podendo, excepcionalmente, intervir quando o procedimento administrativo não respeitar os princípios legais ou quando a multa for manifestamente exorbitante, o que não ocorreu no caso dos autos.

Este é o entendimento adotado por este egrégio Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON – VÍCIO INEXISTENTE – VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO ADMINISTRATIVA – GARANTIDOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Os atos administrativos, quando editados, trazem em si a presunção de legitimidade, ou seja, a presunção de que nasceram em conformidade com as devidas normas legais, de forma que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas se limita à sua legalidade ou não. Se o processo administrativo que culminou com a aplicação da multa à empresa obedeceu aos princípios da publicidade, do contraditório e da ampla defesa, não se justifica a pretendida anulação da multa aplicada em consonância com a legislação de consumo. A sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular a repetição da prática tida por ilegal.

(N.U 0002243-64.2010.8.11.0007, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/6/2018, Publicado no DJE 16/7/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA DO PROCON – SUBSTITUIÇÃO DA MULTA PELA PENA DE ADVERTÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA NA INFRAÇÃO – MULTA FIXADA DE FORMA RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, cabendo ao interessado a prova de sua nulidade, de modo que, do arcabouço colacionado aos autos, não se extrai prova apta a comprovar a alegada primariedade. Razoável e proporcional a imposição de multa que considera a dimensão da fornecedora e a gravidade da infração cometida, especialmente pela sua reincidência.

(N.U 1002815-14.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/2/2017, publicado no DJE 17/4/2017).

E, ainda:

[...] Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa aplicada por meio dele.

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça,
a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor refere-se ao poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas a infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.

Diante da observância dos requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, não há falar-se em sua modificação pelo Poder Judiciário.

(N.U 1046122-84.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/2/2022, publicado no DJE 26/2/2022) [Destaquei]

Cabe ressaltar, ainda, que, a multa administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Ademais, é evidente que no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório; porém, está claro que atende aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tão pouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em questão.

Assim, à Agravante foi oportunizado exercer o contraditório e ampla defesa, cujo resultado foi improcedente diante do descumprimento das normas consumeristas.

Inexiste, portanto, qualquer irregularidade no procedimento administrativo, bem como na multa estabelecida, especialmente porque foi cumprido o devido processo legal, com o contraditório e ampla defesa, bem como que a decisão restou devidamente fundamentada.

O valor da multa aplicada também se encontra razoável e proporcional com relação á quantidade e gravidade da conduta praticada e ao poder econômico da empresa, sendo escorreita a sua mantença.

Assim, diante dos fatos e das circunstâncias que ensejaram o auto de infração, não foram negados pela parte autora, inclusive o autor menciona que não lhe fora oportunizado a regularização mediante advertência, portanto não há de se falar em nulidade.

Partindo dessas premissas, a aplicação da multa no caso em comento está devidamente fundamentada e comprovada, sendo respeitado o contraditório e a ampla defesa, além da sanção imposta se encontrar dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

A nulidade ventilada pela Agravante, não deve prosperar, sendo, portanto, válida e imperioso reconhecer que a Agravante apresentou sua defesa nos autos do processo administrativo

Analisando os documentos colacionados pelas Agravantes,
a priori
, não demonstram o equívoco da decisão recorrida, não restando demonstrado qualquer violação ao princípio razoabilidade ou desproporcionalidade, haja vista que a multa foi arbitrada com base no Código de Defesa do Consumidor, sopesadas às circunstâncias do caso em concreto.

Assim, entendo que tais argumentos bastam para
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025